Tribunal: TJSP
Processo: 2138677-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA DE RISCO PARA A CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, PORQUANTO DESTINADO O VALOR PENHORADO AO PAGAMENTO DE SUA FOLHA SALARIAL – DESCABIMENTO - FATO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE INCIDIR O INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA DE RISCO PARA A CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, PORQUANTO DESTINADO O VALOR PENHORADO AO PAGAMENTO DE SUA FOLHA SALARIAL – DESCABIMENTO - FATO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE INCIDIR O INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO